Tribunal: STF
Processo: HC 233985
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DE FIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idôneo o restabelecimento da prisão cautelar fundado em quebra de fiança decorrente da prática de nova infração penal dolosa durante liberdade provisória.



    2. Agravo interno desprovido.